Tribunal: TJPA
Processo: 0816827-86.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0816827-86.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA, JOSE MARCOS DE ARAUJO SILVA

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA ANTES DA NOTIFICAÇÃO E/OU APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS. PROCEDÊNCIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA DOS CORRIGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Juíza de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento sem proceder à citação/notificação de alguns réus e sem a apresentação da resposta escrita de outros, em afronta ao art. 396 e seguintes do CPP, causando prejuízo à ampla defesa dos corrigentes.

2. Ocorre que a celeridade processual não pode suprimir o princípio da ampla defesa. A citação/notificação e a consequente apresentação da resposta à acusação são direitos inafastáveis, podendo, inclusive, a análise desta última levar à absolvição sumária dos réus, sem necessidade de audiência de instrução e julgamento.

3. Assim, deve permanecer suspensa a audiência de instrução e julgamento, conforme liminar anteriormente deferida pelo Juízo
a quo
, até que sejam notificados todos os réus da ação penal em epígrafe, a fim de que lhes seja oportunizada a apresentação de resposta escrita, para que, só então, dê-se o regular prosseguimento do processo, de acordo com os ditames legais pertinentes à matéria.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar em favor de SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA e JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SILVA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Consta da
inicial
que os corrigentes – servidores públicos deste TJPA – foram denunciados, em 05.06.2013, como incursos nos arts. 168, §1º, inciso III; 171,
caput
; e 299, parágrafo único, todos do CPB, porque teriam, em concurso com outros acusados, em data anterior ao ano de 2008, inserido autenticações bancárias falsificadas em boletos emitidos para pagamento de custas em processos judiciais. No entanto, em 15.04.2014, a denúncia foi rejeitada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, sob o fundamento de ausência de descrição concreta e objetiva da tipicidade da conduta e do dolo necessário da configuração do delito para cada um dos acusados, sendo considerada inepta por inobservância das regras contidas no art. 41, do CPP.

O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 16.02.2015, sendo que, mesmo após isso, o RMP, em 10.10.2018, ofereceu nova acusação, desta vez, atribuindo aos pacientes a prática dos atos descritos nos arts. 312, §1º; 293, inciso V; 288 e 333, na forma do art. 69, todos do CPB. Por conseguinte, foi prolatada decisão interlocutória, em 08.11.2018, declarando extinta a pena em relação ao crime do art. 288 do CPB, pela prescrição da pretensão punitiva. Foi, ainda, determinada a notificação dos réus, nos termos do art. 514 do CPP, por se tratar de servidores públicos.

O Juízo da Vara Criminal, então, em 15.09.2021, determinou a redistribuição da nova denúncia, arquivando os autos anteriores, e determinou o aditamento da denúncia, sob o argumento de que, embora ela descrevesse um fato, não indicava quais guias foram falsificadas e quais os envolvidos beneficiados com a ação.

O Ministério Público, manifestando-se nos autos, não promoveu o aditamento da denúncia, resumindo-se a afirmar que em relação ao crime do art. 293, inciso V, do CPB, já havia operado a prescrição, requerendo o regular trâmite processual, com o recebimento da denúncia.

Por fim, em 16.06.2023, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 337 E 293, V, AMBOS DO CP

Cuidam-se os presentes autos de Ação Penal, tendo o Ministério Público Estadual oferecido denúncia em desfavor do(s) acusado(s) qualificado(s) em relação aos fatos criminosos descritos na inicial acusatória.

Impõe-se in casu a extinção do processo, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, no que tange a(s) conduta(s) delitiva(s) prevista nos arts. 337 e 293, V, ambos do CPB, vez que levando-se em conta a pena in abstrato máxima prevista, houve transcurso do prazo prescricional determinado no art. 109, do CPB, antes do recebimento da denúncia.

Ademais, sequer houve a interrupção do prazo prescricional pelo marco do recebimento da denúncia.

Assim, na forma do inciso I, do art. 111 do CP, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita já ocorreu.

Importante ressaltar que o juiz pode reconhecer de ofício uma causa extintiva da punibilidade (CPP, art. 61).

Por essas razões, deve ser decretada a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, considerando ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 61, do CPP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s) autor(es) do fato em relação ao delito tipificado nos arts. 337 e 293, V, do CP, descritos na presente ação penal, com fundamento no artigo 107, IV, do CP. Às anotações de praxe.

DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

Declarada a prescrição do delito tipificado no art. 293, V, do CP, acolho a manifestação do parquet (ID 92548941), dispensando-se o aditamento da denúncia outrora determinado.

DA NOTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS DOMICIANO PIMENTEL MACEDO, SARA BARBOSA SILVA e CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

Renovem-se as diligências de notificação dos réus DOMICIANO PIMENTEL MACEDO, SARA BARBOSA SILVA e CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR.

Restando infrutíferas as diligências, dê-se vista ao Ministério Público.

Apresentado novo endereço, renovem-se as diligências.

Caso desconhecido o endereço do(s) réu(s), com fulcro no art. 514, parágrafo único, do CPP, nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa do(s) denunciado(s), a qual deverá apresentar reposta preliminar no prazo legal, devendo ser intimada.

(...)

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SILVA, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA:

Diante do preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e de inexistirem motivos para rejeição (art. 395 e 514 do CPP), RECEBO A DENÚNCIA em relação aos acusados JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SILVA, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA.

PROMOVA-SE a citação do(s) referido(s) acusado(s) nos termos do art. 517 do CPP.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO TELEPRESENCIAL

Considerando o princípio da celeridade, insculpido no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal e por tratar-se de crime grave, diante do elevado acervo processual em trâmite nesta unidade, designo, desde logo
audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de novembro de 2023, às 11h00min, a ser realizada telepresencialmente, cujo link segue abaixo:

(...)

Diante da ausência de prejuízo, na abertura da audiência serão analisadas as hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP eventualmente suscitadas pela defesa. (...)”

Alegam os corrigentes que
esta última decisão é nula e causa inversão tumultuária no processo
, pois
designou audiência de instrução e julgamento antes mesmo de receber a denúncia em relação aos réus Domiciano Pimentel Macedo, Sara Barbosa Silva e Carlos Edilson Teixeira do Nascimento Júnior
,
que serão notificados para apresentar defesa preliminar, bem como,

designou audiência de instrução e julgamento antes mesmo da apresentação de resposta à acusação dos réus José Marcos de Araújo Silva, Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira e Samuel Leobino Dantas de Oliveira, que sequer foram citados
,
em afronta ao que determina o art. 396 e seguintes do CPP, causando nítido prejuízo aos corrigentes, que poderiam, inclusive, ser absolvidos sumariamente antes da realização da precitada audiência.

Pugnam,
liminarmente
,
seja determinado o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para a data de 30.11.2023, até o julgamento definitivo da presente Correição.

No
mérito,
requerem o
cumprimento das formalidades procedimentais previstas no CPP, determinando-se a notificação e a citação dos corrigentes nos autos da ação penal, aguardado o prazo de oferecimento de defesa preliminar e da resposta à acusação e, apenas após a apresentação destas, seja proferida nova decisão judicial absolvendo-os sumariamente ou recebendo a denúncia, para que, somente então, seja designada a data para a audiência de instrução e julgamento.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora
. Ocorre que o Exmo. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção, Dr. Bruno A. S. Carrijo, em 23.11.2023,
declarou-se suspeito
para conduzir e julgar o presente feito, por razões de foro íntimo.

Redistribuídos os autos ao Exmo. Juiz de Direito Substituto Auxiliar da Vara Criminal de Redenção/PA, Dr. Keller Vieira Lino Júnior,
este igualmente declarou-se suspeito
.

Os corrigentes protocolaram petição sob ID nº 17308613, alegando que na data anteriormente designada para a realização da audiência de instrução e julgamento (30.11.2023), a nova Juíza do feito abriu o termo de audiência e redesignou o ato para a data de 14.12.2023, conforme documento anexo.

Assim, requereram seja analisado o pedido de liminar para cancelar a nova audiência designada, nos termos da petição inicial, até o julgamento da presente correição parcial.

A
liminar foi deferida
, dada a presença de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da digna autoridade judiciária recorrida
, esta esclarece que:

“(...) 1. Trata-se de Ação Penal que corre em face de DOMICIANO PIMENTEL MACEDO, JOSÉ MARCOS DE ARAUJO SILVA, SARA BARBOSA SILVA, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA, CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA para apurar suposta prática dos crimes previstos nos art. 312, §1°; art. 317; art. 333; todos do Código Penal.

2. Em 05.08.2013 o Ministério Público denúncia os Réus DOMICIANO PIMENTEL MACEDO, JOSÉ MARCOS DE ARAUJO SILVA, SARA BARBOSA SILVA, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA, CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA e BRUNO DIAS pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 168, §1°, inciso II; art. 171, caput; e art. 299, parágrafo único, todos do CPB, alegando que, em síntese, os acusados, em data anterior ao ano de 2008, inseriram autenticações bancárias falsificadas em boletos emitidos para o pagamento em custas judiciais, sendo esta distribuída sob n° 0002121-61.2009.814.0045. (ID 85865469)

3. Foi proferida sentença em 15.04.2014 rejeitando a denúncia do Ministério Público por inobservância das regras contidas no art. 41 do Código Penal, tendo em vista a ausência de narrativa fática precisa. (ID 85914292)

4. Em 30.06.2016 foi extinta a punibilidade do denunciado BRUNO DIAS ante a ocorrência de sua morte. (ID 85914292 fls. 19)

5. Certificado o trânsito em julgado da referida sentença em relação aos acusados em 03.08.2016. (ID 85914292 fls. 22)

6. Em 11.10.2018 foi apresentada nova denúncia em face dos Réus DOMICIANO PIMENTEL MACEDO, JOSÉ MARCOS DE ARAUJO SILVA, SARA BARBOSA SILVA, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA, CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA como incursos nos delitos previstos nos art. 312, §1°; art. 293, inciso V; art. 288; art. 337; art. 317; art. 333; todos do Código Penal. (ID 85914295)

7. Decisão proferida em 08.11.2018 reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal e determinando a notificação dos Réus, além de autorizar a quebra de sigilo bancário de SARA BARBOSA DA SILVA e JOSE MARCOS DE ARAUJO SILVA. (ID 85914299 fls. 01/04)

8. O Réu SAMUEL LOBINO DANTAS DE OLIVEIRA foi devidamente notificado em 19.03.2019 (ID 85914299 fls. 148), HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA em 15.04.2019 (ID 85914299 fls. 151)

9. SAMUEL LOBINO DANTAS DE OLIVEIRA apresentou defesa preliminar em 02.04.2019. (ID 85914301 fls. 01/05), HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA em 03.05.2019 (ID 85914301 fls. 34/44) e JOSÉ MARCOS DE ARAUJO SILVA em 12.03.2020 (ID 85914301 fls. 81/84)

10. Em 15.09.2021 foi proferida decisão determinando a redistribuição da nova denúncia e autuação em autos apartados (ID 85914307 fls. 01/02).

11. Certificada a nova distribuição da presente ação sob n° 0800629-33.2023.814.0045. (ID 85915843)

12. Proferida decisão em 14.02.2023 determinando a intimação do Ministério Público para proceder com aditamento da denúncia. (ID 86625444)

13. O Ministério Público manifestou-se, em resumo, pela desnecessidade de aditamento, tendo em vista a prescrição do crime previsto no art. 288 E 293, V, do CP e alegando que há minuciosa descrição dos fatos objetos da investigação. (ID 92548941)

14. Na data de 16.06.2023 foi proferida decisão, em síntese, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva dos crimes previstos nos artigos 337 e 293, V, ambos do CP; determinando a notificação dos acusados DOMICIANO PIMENTEL MACEDO, SARA BARBOSA SILVA e CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR; Desacolhendo as preliminares, recebendo a denúncia e determinando a citação de JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SILVA, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA; desacolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público de afastamento cautelar do cargo em face de SAMUEL LEOBINO; e designando audiência de instrução e julgamento para 30 de Novembro de 2023 às 11h00m. (ID 94330017)

15. O Réu DOMICIANO PIMENTEL MACEDO foi notificado em 25.10.2023 ( ID 103017642) e apresentou sua defesa preliminar em 24.11.2023 (ID 103688931), CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR foi notificado em 09.10.2023 (ID 102461001) e apresentou sua defesa preliminar em 31.10.2023 (ID 103285918), JOSÉ MARCOS DE ARAUJO SILVA foi citado em 07.11.2023 ( ID 103706882) e apresentou sua defesa em 16.11.2023 (ID 104303834) e SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA foi citado em 30.10.2023 ( ID 103706882) e apresentou sua defesa em 09.11.2023 (ID 103861024).

16. Em 22.11.2023 aportou aos autos pedido de informações originário dos autos de e CORREIÇÃO PARCIAL nº 0816827-86.2023.8.14.0000 que tem como CORRIGENTE: SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA, JOSE MARCOS DE ARAUJO SILVA e como CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO. (ID 104735115)

17. Proferida decisão em 23.11.2023 pelo magistrado Ex. Sr. Dr. BRUNO AURELIO SANTOS CARRIJO declarando-se suspeito para conduzir e julgar o presente feito. (ID 104806851)

18. Proferida decisão em 23.11.2023 pelo magistrado Ex. Sr. Dr. KELLER VIEIRA LINO JUNIOR declarando-se suspeito para conduzir e julgar o presente feito. (ID 104842423)

19. Na data de 30.11.2023 foi aberta audiência de instrução e julgamento, porém, tendo em vista a ausência de notificação e intimação dos Réu RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA (ID 104202996) e SARA BARBOSA SILVA (ID 103704343), foi redesignada

para 14 de Dezembro de 2023, às 10h00m. (ID 105284910)

20. O Réu RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA foi notificado em 05.12.2023 (ID 105592256) e foi certificado a não notificação da Réu SARA BARBOSA SILVA (ID 105679401).

21. O Ministério Público manifestou-se pela citação por hora certa de SARA BARBOSA DA SILVA caso não a encontre em novo endereço apresentado (ID 105772419).

22. A defesa do Réu JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SILVA, em 11.12.2023, requereu a extinção da sua punibilidade ante a suposta ocorrência do instituto da prescrição. (ID 105887832)

23. Certificado a não notificação da Ré SARA BARBOSA SILVA no novo endereço apresentado pelo Ministério Público. (ID 106043394)

24. Em 14.12.2023 foi juntado aos autos decisão proferida no bojo da CORREIÇÃO PARCIAL nº 0816827-86.2023.8.14.0000 deferindo o pedido liminar de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada. (ID 106084294)

25. O Réu RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA apresentou resposta a acusação em 14.12.2023 (ID 106088750).

26. Proferida decisão suspendendo a audiência de instrução e julgamento aberta em 14.12.2023 e determinando a conclusão dos autos. (ID 106122701)

27. Proferida decisão em 18.12.2023 pela magistrada Exma. Sra. Dra. LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS declarando-se suspeita para conduzir e julgar o presente feito. (ID 106289026)

28. Em 18.12.2023 os autos vieram conclusos, assim o feito encontra-se com regular andamento. (...)”

Nesta
Superior instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e deferimento
do recurso manejado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Examinando atentamente os autos, verifica-se
assistir razão aos recorrentes
.

Do exame dos documentos acostados aos autos, depreende-se que
resta nítida a inversão tumultuária dos atos processuais
em prejuízo da ampla defesa dos corrigentes.

Dispõe o art. 514 e seguintes do CPP:

Art. 514. Nos crimes afiançáveis,
estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias
.

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

Art. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.

Art. 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

Art. 517.
Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado, na forma estabelecida no Capítulo I do Título X do Livro I
.

Art. 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro.

Pois bem.

No caso em tela, vê-se que o magistrado
a quo,
de fato, designou a audiência de instrução e julgamento antes mesmo de proceder à citação dos corrigentes e antes, também, da apresentação de suas respostas escritas, assim como, anteriormente à notificação dos demais réus para a apresentação de suas defesas preliminares.

Em consulta ao PJE-1º grau, a quando do deferimento da medida liminar, foi possível observar que,
aproximando-se a data designada para a nova audiência de instrução e julgamento – qual seja, 14.12.2023 – ainda não tinha havido a notificação e/ou citação de todos os réus, tampouco a apresentação de suas respostas escritas. Apenas a defesa dos corrigentes Samuel Leobino Dantas de Oliveira, José Marcos de Araújo Silva e
Domiciano Pimentel Macedo
apresentara a resposta escrita destes réus (ID’s nº 103861024, 104303834 e 103688931).

Na audiência anterior, inclusive, a Juíza
a quo
havia determinado a citação por hora certa dos réus Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira e Sara Barbosa Silva.

Das informações da autoridade coatora, verifica-se que, atualmente, o réu Carlos Edilson Teixeira do Nascimento Junior foi notificado em 09.10.2023 (ID 102461001) e apresentou sua defesa preliminar em 31.10.2023 (ID 103285918), assim como o réu Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira foi notificado em 05.12.2023 (ID 105592256) e apresentou resposta a acusação em 14.12.2023 (ID 106088750).

Resta, ainda, a notificação da ré Sara Barbosa Silva, que foi renovada em decisão datada de 18.01.2024, tendo o juiz determinado que fosse procedida por hora certa (ID nº 107257719).

Em consulta ao PJE-1º grau, verificou-se que tal notificação ainda não fora cumprida, uma vez que o Oficial de Justiça encarregado encontrava-se afastado por licença médico, tendo o mandado siso recebido na Central de Mandados, para cumprimento, em 29.05.2024.

Desse modo, resta cristalino que houve, nos autos, um verdadeiro “atropelo” procedimental, sendo que a celeridade processual jamais pode suprimir a ampla defesa dos réus. A sua citação/notificação e a consequente apresentação da resposta à acusação são-lhe direitos inafastáveis, e a análise desta última peça pode, inclusive, levar à sua absolvição sumária, sem a necessidade de ser ouvido em audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO FORMAL DA DENÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. O recebimento da denúncia sem o cumprimento do art. 81, da Lei nº 9.099/1995, que determina a apresentação de resposta à acusação, antes daquele ato, gera nulidade absoluta do feito. Por outro lado, também não houve o formal recebimento da denúncia. De ofício, declara-se a nulidade do processo penal a partir da data da primeira audiência de instrução e julgamento, ocasião em que deveria ter sido apresentada a resposta à acusação. Prescrição da pretensão punitiva, uma vez que desde o fato até a presente data transcorreu o prazo prescricional em abstrato (art. 109, inciso V, do Código Penal), sem qualquer ato regular interruptivo da prescrição. Extinção da punibilidade em virtude da prescrição (art. 107, inciso IV, do Código Penal)
(TJSP - 1500808-46.2020.8.26.0028 Classe/Assunto: Apelação Criminal / DIREITO PENAL Relator (a): José Marques de Lacerda Comarca: Aparecida Órgão julgador: 2a Turma Cível e Criminal Data do julgamento: 28/02/2023 Data de publicação: 28/02/2023).

Habeas Corpus – Receptação – Designação de audiência de instrução e julgamento após o recebimento da denúncia, mas antes de apreciada a futura resposta a acusação – Inadmissibilidade – Desrespeito aos artigos 395, 397, 399 e 400 do Código de Processo Penal – Prejuízo demonstrado, com a sustação da marcha processual até a apresentação da resposta à acusação, designando-se, posteriormente, nova data para realização da audiência – Ordem concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2270159-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Desta feita,
deve permanecer suspensa a audiência de instrução e julgamento, conforme decisão tomada pelo juízo
a quo,
em 14.12.2023, após determinação desta relatora, até que sejam notificados todos os réus da ação penal em epígrafe, a fim de que lhes seja oportunizada a apresentação de resposta escrita, para que, só então, dê-se o regular prosseguimento do processo, de acordo com os ditames legais pertinentes à matéria.

Ante o exposto,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, CONHEÇO e DOU provimento ao presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024